Tribunal: TCU
Processo: 041.742/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2893/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.742/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denilson Teixeira de Souza (CPF XXX.706.236-XX); Denilton Feitosa de Oliveira (CPF XXX.813.435-XX); Denise Cesto (CPF XXX.474.349-XX); Denize Maria de Souza (CPF XXX.885.305-XX); Dilmar Antônio Krindges (CPF XXX.044.890-XX); Diniz Caranhato (CPF XXX.585.939-XX); Diogo Emil Buttow Barrientos (CPF XXX.028.350-XX); Diogo Prestes (CPF XXX.047.020-XX); Diwey Starnly Ferreira Queiroz (CPF XXX.597.721-XX) e Edeílson de Araújo Tavares (CPF XXX.343.387-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.